Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VINCULAÇÃO. PERDA DA AUTONOMIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, CPC/2015. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A vinculação da nota promissória ao contrato retira a autonomia do título cambial, que lhe é peculiar, e a existência do título fica condicionada ao cumprimento da respectiva avença, pois esta é uma condição para o aperfeiçoamento daquela
2. Assim, se tal contrato não for adimplido, naturalmente ao emissor não caberá o pagamento, pois, se assim o fizer, provocará um enriquecimento ilícito por parte do credor, aplicando-se o disposto no art. 476 do Código Civil.
3. A celebração do contrato não é sinônimo de cumprimento das obrigações.
4. Sendo negativos os fatos alegados pela Embargante, de não ter havido a prestação dos serviços, convertem-se em positivos para o Embargado, cabendo-lhe a comprovação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.
5. Não é possível exigir da parte autora a comprovação de que o contrato não foi cumprido, sob pena de constituir prova diabólica.
6. Recurso improvido.